Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II – Questões em discussão
2. (i) analisar a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas.
III – Razões de decidir
3. O depoimento dos policiais ostenta presunção de veracidade e detém crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando corroborado por outros elementos probatórios e não apontado fator concreto apto a invalidá-lo – como é o caso dos autos.
4. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, conforme pretendido pela defesa.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952773, 0706574-96.2023.8.07.0009, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024; acórdão 1827772, 07102907320198070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024.